Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714331-97.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. L. P. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA ELISABETH CARDOSO PIRES D E S P A C H O Considerando a manifestação do Ministério Público na origem, uma vez que se trata de ação que envolve interesse de criança, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora